Tribunal: TJDFT
Processo: 0707914-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INTERDIÇÃO. ALUSÃO GENÉRICA DE DESCUMPRIMENTO DO DECRETO No 40.939/2020. MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Não se sustenta a assertiva de violação ao art. 10 do CPC, por afronta ao princípio da não surpresa processual, porque o tema foi mencionado desde a réplica, quando a autora sugeriu a perda do objeto por conta da edição de lei superveniente e o réu foi instado a se manifestar a respeito.
2. Simples menção de inobservância das medidas importas pelo Decreto Distrital 40.939/2020, sem a indicação de fatos concretos não configura motivação idônea para interdição do local. Precedente na Turma. No caso, o auto de infração questionado é demasiadamente genérico quanto às infrações que teriam sido praticadas, porquanto não indica, de forma clara e especificadamente, quais as condutas perpetradas, violadoras do referido Decreto.
3. A presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo é relativa, não absoluta, admitindo prova em contrário. Ausência de indícios mínimos das infrações sustentadas, no caso, de aglomeração de pessoas e suspensão do estabelecimento para legitimar a autuação.
4. Em vista da incompatibilidade entre o fato alegado no auto de infração e o fato ocorrido, demonstrado, correto concluir pela inexistência de motivo determinante do ato administrativo e, portanto, pela nulidade do ato questionado.
5. Ausente o fundamento do ato administrativo, ou seja, a prova das alegadas infrações do Decreto Distrital 40.939/2020, resta irregular o auto de infração lavrado com vício de ilegalidade. Ademais, afigura-se totalmente desproporcional a aplicação da sanção mais gravosa, isto é, de interdição sumária, sem qualquer justificativa, sobretudo no contexto da pandemia de COVID-19, no qual deve haver o esforço conjunto de todos para frear a propagação do vírus e, ao mesmo tempo, não prejudicar injustamente o funcionamento das atividades comerciais, liberadas após longo período de fechamento.
6. Não sendo culpa do comerciante a demora para o fornecimento ou renovação de alvará de funcionamento, a empresa não pode ser penalizada, sobretudo com a interdição imediata do estabelecimento comercial.
7. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) deve observar o disposto nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC, o que não ocorreu na espécie.
8. Apelações conhecidas. Não provido o apelo do réu e provido em parte o apelo da autora.